Tribunal: TCU
Processo: 022.420/2013-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente, com condenação em débito e multa, em razão de pagamentos efetuados com a utilização dos recursos federais destinados à saúde, transferidos ao Estado de Rondônia, na modalidade fundo a fundo, no exercício de 2009, sem comprovação dos serviços executados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Revisão interposto pela Associação Beneficente Marcos Donadon - AMD contra o Acórdão 5135/2017-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, conhecer do presente Recurso de Revisão, e, no mérito, dar-lhe provimento, para: 9.1.1. excluir o débito e a multa proporcional ao valor do dano, fundamentada no artigo 57 da Lei 8.443/1992, tornando sem efeito, tão somente, os itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 5135/2017-TCU-Primeira Câmara ; 9.1.2. julgar regulares as contas da Associação Beneficente Marcos Donadon, dando-lhe quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.2. dar ciência desta deliberação à Associação Beneficente Marcos Donadon, a Milton Luiz Moreira e aos demais interessados, inclusive ao órgão executor da dívida, nos termos do art. 9o, parágrafo único, da Resolução TCU 178/2005.